Tribunal: TJES
Processo: 5004185-72.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004185-72.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: LAIRA NASCIMENTO PAPA SERAFIM e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACESSO SUSPEITO EM CONTA DO MERCADO LIVRE. ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE QUE RECEBERAM UMA NOTIFICAÇÃO DE DUAS COMPRAS, NO VALOR DE R$268,50 CADA, REALIZADAS EM SUA CONTA, ATRAVÉS DO MERCADO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$537,00, REFERENTE A DUAS COMPRAS DE R$268,50, PERANTE AS REQUERIDAS E, CONDENO, AS REQUERIDAS, A PAGAREM, SOLIDARIAMENTE, AOS AUTORES, O VALOR DE R$5.000,00, PARA CADA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO COM O FITO DE VER RECONHECIDAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E NO MÉRITO AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE AFASTADA. RECORRENTE QUE FIGURA COMO FORNECEDOR SEGUNDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE IGUALMENTE AFASTADA EIS QUE SE TRATANDO DE VÍCIO DE SIMPLES CONSTATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO AO SER PROVOCADO A SOLUCIONAR O PROBLEMA E DEIXAR O CONSUMIDOR AO ABANDONO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.